Tribunal: TJSP
Processo: 2201808-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
r Estadual n.o 1.256/2015 – Pagamento integral e não proporcional da vantagem – Precedentes – Reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201808-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Sobrestamento do feito – Descabimento – Coisa julgada formada anteriormente à decisão proferida no IRDR n.o 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema n.o 42), que revisitou o tema estabelecido no IRDR n.o 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n.o 10) – Extensão da GGE a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Sobrestamento do feito – Descabimento – Coisa julgada formada anteriormente à decisão proferida no IRDR n.o 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema n.o 42), que revisitou o tema estabelecido no IRDR n.o 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n.o 10) – Extensão da GGE a inativos – Regra da paridade constitucional – Apostilamento do título – Servidora aposentada antes da instituição da vantagem – Inaplicabilidade da regra do artigo 13 da Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015 – Pagamento integral e não proporcional da vantagem – Precedentes – Reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença – Recurso provido.